Tribunal: TJDFT
Processo: 0702081-05.2020.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APARELHAMENTO. TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE POSSE E OBRIGAÇÕES DE VEÍCULO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO. TÍTULO DESGUARNECIDO DE EXEQUIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS ELEMENTARES DE EXISTÊNCIA DA DEMANDA EXECUTIVA DEMONSTRADOS. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EVIDENCIADOS. ARGUIÇÃO DE SOBREPREÇO DO BEM OBJETO DO NEGÓCIO. AFIRMAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. AFIRMAÇÃO DE NULIDADE PARCIAL. DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEMONSTRAÇÃO E PROVA NÃO EVIDENCIADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO. CARACTERES. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRESENÇA. INADIMPLEMENTO. CONSTATADO. PAGAMENTO. MEDIDA A ASSEGURAR A FORÇA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO. SEGURANÇA JURÍDICA. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. CÁRTULAS DADAS EM PAGAMENTO APREENDIDAS. CHEQUES PRESCRITOS. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO. EMBARGOS. REJEIÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que o exequente, ao aviar a pretensão executória, assume o ônus de aparelhá-la com título que, na conformidade da regulação legal, traduza obrigação revestida de liquidez, certeza e exigibilidade, pois destinada à satisfação de direito previamente reconhecido e emoldurado em instrumento provido de exigibilidade (CPC, arts. 786 e 803, I), e, a seu turno, o crédito ostenta certeza quando não sobeja dúvida acerca da sua subsistência e liquidez quando é pautado quanto à sua expressão, ou seja, o crédito é certo quando inexiste dúvida da sua existência e líquido quando inexiste dúvida sobre sua determinação.
2. Aviada ação executiva, estribada em instrumento qualificado como título executivo extrajudicial, a norma processual impõe à parte que a invoca fato apto a infirmar o aparato ou a obrigação que espelha no ambiente de embargos do devedor o dever de forrar suas arguições com elementos probatórios aptos a mitigar, modular ou, até mesmo, extinguir a obrigação perseguida, mesmo tratando-se de procedimento de cognição limitada, posto já haver presunção prévia quanto ao au et cui et quantum debeatur, ou seja, a obrigação já ressoando certa, líquida e exigível pelo credor (art. 917, inc. I), razão pela qual, evocado fato extintivo da pretensão executória, não pode a embargante deixar de observar as regras de distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373).
3. Não apresentados elementos probatórios aptos a arrimar à pretensão extintiva invocada (CPC, art. 373, inc. II), mormente se direcionada à desconstituição da existência do crédito originalmente perseguido, deve o pedido aviado no bojo de embargos do devedor ser rejeitado, mormente porque não demonstrada, pela parte executada como inadimplente, a comprovação quanto ao suposto excesso executivo, que, em verdade, consubstanciara em afirmação de nulidade parcial do negócio jurídico subjacente à lide executiva.
4. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
5. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.